Tribunal: TJDFT
Processo: 0014727-43.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ELIMINAÇÃO LEGÍTIMA DO CERTAME. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.

I. Não se reveste de ilegalidade a eliminação de candidato portador de patologia expressamente prevista no edital como incapacitante.

II. Aplicação excepcional da teoria do fato consumado para preservar a investidura ocorrida há mais de seis anos que revela a aptidão para o exercício das atribuições do cargo.

III. Recurso desprovido.